Tribunal: TJDFT
Processo: 0704672-06.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. EXCLUSÃO DE NOTÍCIAS SUPOSTAMENTE OFENSIVAS PUBLICADAS NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES. DANO MORAL. REVELIA. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS. ADPF 130. LIBERDADE DE INFORMAÇÃO VERSUS DIREITO À INTIMIDADE. INTERESSE PÚBLICO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de hipótese de publicação de notícias supostamente ofensivas na rede mundial de computadores.

2. Decretada a revelia, podem ser reputados verdadeiros os fatos afirmados pelo demandante desde que, demonstrada a verossimilhança, sejam coerentes com o acervo probatório coligido aos autos, de acordo com as regras previstas nos artigos 344 e 345, inc. IV, do CPC. 2.1. Como é perceptível a revelia não conduz necessariamente à procedência do pedido, pois é necessária a minudenciada análise do contexto fático probatório anteriormente à emissão de juízo a respeito da pretensão formulada.

3. Verifica-se que a questão em debate pede a devida incursão na disciplina da ponderação de princípios constitucionais, inclusive com a devida atenção ao entendimento já manifestado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal ao julgar a ADPF no 130.

4. É necessário sopesar, no caso concreto, o alcance legítimo do cumprimento do direito de informar, ponderando esse direito constitucional com a prerrogativa constitucional inerente à proteção da imagem, da intimidade e da segurança da parte adversa interessada.

5. A restrição pretendida pelo apelante, caso implementada em concreto, importaria em verdadeira desfiguração do núcleo essencial do direito fundamental à liberdade de expressão. 5.1. Deve-se conferir, em concreto, maior peso ao interesse da sociedade em tomar conhecimento de fatos que são de interesse público.

7. É importante ressaltar que a configuração do dano moral, prevista na Constituição Federal (artigo 5o, inc. X), revela-se diante da vulneração da esfera jurídica extrapatrimonial da parte pela conduta empreendida pelo causador do respectivo ilícito indenizatório. 7.1. No caso em análise os elementos de prova coligidos aos autos não demonstram ter havido a vulneração da esfera jurídica extrapatrimonial do autor, a exigir a correspondente compensação.

8. Apelação conhecida e desprovida.